Tribunal: CARF
Processo: 11962.000243/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11962.000243/2007-71
ACÓRDÃO
1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBF INDUSTRIA DE GUSA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF. CARACTERIZAÇÃO.
AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA.
A denúncia espontânea nos tributos lançados por homologação, sem
prejuízo dos demais requisitos do art. 138 do Código Tributário Nacional,
se caracteriza quando o pagamento ocorre antes da apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa de mora, em
face da denúncia espontânea.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls. 44/59) contra acórdão da DRJ (efls.25/33) que
julgou improcedente impugnação (efls. 02/13) movida contra despacho auto de infração de IRPJ
(efs. 11/23) que constituiu crédito tributário de IRPJ e acréscimos legais, referentes ao ano
calendário de 2002.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 12/23, lavrado pela
DRF/Vitória-ES, ciência em 04/04/2007, fl. 25, através do qual foi consubstanciada
exigência relativa ao IRPJ do ano-calendário de 2002 referente a Multa paga a
menor de R$ 393.024,98 e Juros de Mora pagos a menor de R$ 31.698,56,
totalizando R$ 424.723,54. Conforme relatório de fl. 13 intitulado “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, a autuação resultou de procedimento de auditoria
interna da DCTF na qual foi apurada a infração, detalhada às fls. 14/23.
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 01/09, em 03/05/2007, na qual alega, em síntese:
. efetuou os recolhimentos em atraso apenas acrescentando os
juros de mora, sendo lançada a multa de mora;
. o recolhimento efetuado, mesmo que com atraso, foi procedido
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, encontrando guarida no art. 138
do CTN que afasta imposição da multa moratória;
. cientificada em 04/04/2007, nos termos do §4o do art. 150 do
CTN, passados 05 (cinco) anos do fato gerador, ocorre a homologação tácita do
lançamento, e com a edição da Lei Complementar no 118/05, o prazo decadencial
foi sacramentado em 05(cinco) anos no seu art. 3o, assim, as contribuições cujos
fatos geradores ocorreram antes do mês de abril/2002 já foram alcançadas pela
decadência;
. de acordo com os demonstrativos de pagamentos efetuados
após o vencimento, constam que os recolhimentos foram efetuados a destempo e
acrescidos apenas pelos juros de mora;
. cita a jurisprudência administrativa e judicial, para requerer a
nulidade dos débitos lançados e a insubsistência do lançamento.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo
analisado, em
face do volume e das condições dos serviços.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA. PERÍODO DE
APURAÇÃO 01/2002. OCORRÊNCIA.
As regras para a definição do termo inicial do prazo de decadência para o
lançamento de multa de mora e dos juros de mora são as mesmas
aplicáveis ao do tributo correspondente. Nos tributos sujeitos ao regime de
lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado de IRPJ e
ausentes dolo, fraude e simulação, o prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário decai após cinco anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Pelo fato de os lançamentos da multa de mora e
dos juros de mora terem sido formalizados somente em 04/04/2007, data
da ciência do interessado, infere-se que os lançamentos de multa de mora
e dos juros de mora, referentes ao período de apuração de 01/2002, foram
efetuados após o prazo decadencial, devendo, portanto, ser exonerados.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa e os juros de mora
estipuladas na legislação tributária, porquanto o seu pagamento é
expressamente previsto para os casos em que o recolhimento do tributo
ocorre espontaneamente após o vencimento da obrigação.
Lançamento Procedente em Parte
Assim, no mérito, a decisão de piso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, o recorrente foi citado em 23.09.2019 (termo às efls. 41),
apresentação recurso voluntário em 18.10.2019 (efls. 43), às efls. 44/59, sustentando, conforme
sumarizado: DO DIREITO: DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: DO CERCEAMENTO DE DEFESA
DECORRENTE DA RECONSTITUIÇÃO DOS AUTOS: DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA REALIZADA PELA
RECORRENTE: DA EXTINÇÃO DA MULTA E DOS JUROS NOS TERMOS DA LEI No 11.941/2009:; DO
VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE MULTA DE
MORA E JUROS DE MORA: DO PEDIDO DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO: ; e requerendo:
Diante do todo exposto alhures, REQUER se digne V. Sr@., e esse
v. Conselho em acolher as preliminares de prescrição e de cerceamento de defesa
suscitadas, declarando extinto o crédito tributário ora discutido.
Caso ultrapassado o pedido supra, tendo em vista a denúncia
espontânea efetuada pela recorrente, bem como os favores da Lei no 11.941/09,
ou ainda, os vícios materiais apontados, que atingem o fato gerador ora discutido,
REQUER se digne V. Sr@., e esse v. Conselho de Recursos, seja reformado em
parte o v. acórdão recorrido, para declarar a nulidade total do auto de infração
ora impugnado, e por via de conseqüência, declarar a total insubsistência do
lançamento ora guerreado.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
4
REQUER ainda, sejam declarados extintos as multas e os juros de
mora de que versa o auto de infração impugnado, nos moldes do inc. I, § 3o, art.
1o da Lei no 11.941/09.
N. Termos, Pede Deferimento,
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração de fls. 12/23, lavrado pela
DRF/Vitória-ES, ciência em 04/04/2007, fl. 25, através do qual foi consubstanciada exigência
relativa ao IRPJ do ano-calendário de 2002 referente a multa paga a menor de R$ 393.024,98 e
Juros de Mora pagos a menor de R$ 31.698,56, totalizando R$ 424.723,54.
Inicialmente, a recorrente alega inicialmente a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Contudo, tal alegação encontra óbice na Súmula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, afasto a referida alegação.
A recorrente alega ainda o cerceamento de defesa, pois o lançamento discutido nos
autos remonta ao ano de 2007, ao passo que os fatos geradores envolvidos no lançamento, por
sua vez, remontam os idos dos anos de 2002 a 2006.
Contudo, sem razão.
Nos termos do Decreto-lei 486/1969 e do Código Civil, a pessoa jurídica fica
obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a correspondência e os demais papéis
concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados. Vejamos:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
5
Decreto-lei 486/1969
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.

Código Civil
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a
conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais
papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência no tocante aos atos neles consignados.

No caso concreto, embora parcela do crédito originalmente lavrado tenha sido
atingida pela decadência, contudo, em sua maior parte o lançamento foi realizado dentro do prazo
de 5 anos estabelecido no Código Tributário Nacional.
Assim, não vislumbro qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa,
mormente porque, a princípio, nos termos do Decreto 70.235/1972, a princípio, a prova deveria
ter sido juntada com a apresentação da impugnação (dentro do período de guarda prescrito na
legislação supracitada).
Assim, também afasto a referida alegação.
A Recorrente alega ainda que teria procedido denúncia espontânea, o que afastaria
a incidência de multa moratória.
O acórdão recorrido adotou como premissa que a mora não é afastada pela
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN:
Portanto, estando a multa e os juros moratórios regularmente previstos
em lei ordinária vigente para sancionar o pagamento voluntário de tributos
efetuado a destempo, a apreciação de alegações para seu eventual
afastamento
circunscreve-se
no
âmbito
do
controle
da
legalidade/constitucionalidade das leis, atribuição privativa do Poder
Judiciário.
A mora não é afastada pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, conforme a interessada alega, entendimento que encontra respaldo
em decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Conselho de
Contribuintes, diferentes dos apontados na impugnação:
Nada obstante, e data vênia, entendo que tal posicionamento não encontra
respaldo nas decisões dos tribunais superiores, ao contrário do alegado na decisão recorrida.
Vejamos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
6
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida
ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à
época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no
artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional."
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
7
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista
a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as
multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.149.022/SP, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de
24/6/2010.)
Verifica-se assim que o STJ em Recurso julgado sob o rito dos repetitivos, portanto,
com caráter vinculante, nos termos do RICARF, decidiu que a denúncia espontânea afasta a multa
moratória.
Vamos agora a algumas observações prévias: primeiro, não se trata de hipótese de
denúncia espontânea feita por compensação de tributos (o que atrairia a Súmula CARF n. 203);
segundo, não se trata de hipótese de pagamento realizado a destempo após envio de declaração
(o que atrairia a Súmula 360 do STJ) e; terceiro, também não é o caso de aplicação da Súmula
CARF n. 49, que assim dispõe:
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007
Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de
08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-
49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no
107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007
Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-
09.252, de 02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no
108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005
A Súmula trata da penalidade decorrente pela falta de entrega de declaração.
Porém, no caso em tela, a penalidade discutida é a multa de mora pelo atraso no
pagamento, que seria indevida em face da aplicação da denúncia espontânea.
São, portanto, situações distintas.
Aqui estamos tratando de pagamento indevido de penalidade realizado mediante
DARF antes do envio de declaração (DCTF) e antes de qualquer procedimento fiscal, o que
inclusive é reconhecido pela decisão recorrida:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
8
A presente autuação resultou de procedimento eletrônico de auditoria
interna da DCTF, na qual foi apurada a infração: “falta de pagamento da
multa e juros de mora”, conforme consta dos Anexos II-b do Auto de
Infração.
Constata-se que a interessada pagou com atraso os débitos indicados:
1) no 179993684– 2a. quota – venco 30/08/2002 pago em 19/02/2003 – fl.
14
2) no 179993684– 3a. quota – venco 30/09/2002 pago em 26/03/2003 – fl.
14
3) no179993693 - 1aquota – venco 31/10/2002 pago em 24/04/2003 – fl.
15
4) no179993693 - 2aquota – venco 29/11/2002 pago em 22/04/2003 – fl.
15
5) no179993693 - 3aquota – venco 30/12/2002 pago em 19/02/2003 e
10/04/2003 – fl.16
6) no 227609173 – 1a quota – venco 30/04/2002 pago em 27/05/2003 e
13/06/2003 – fl. 17
7) no 227609173 – 2a quota – venco 31/05/2002 pago em 24/06/2003 e
11/07/2003 – fl. 18
8) no 227609173 – 2a quota – venco 31/05/2002 pago em 27/06/2003 – fl.
19
9) no 227609173 – 3a quota – venco 28/06/2002 pago em 18/07/2003 - fl.
19
10) no 227609173 – 3a quota – venco 28/06/2002 pago em 25/07/2003 - fl.
20
Conforme o Auto de infração, as DCTF tomadas como base da autuação
foram as Declarações Retificadoras entregues em 27/06/2006 e
03/10/2006
A meu ver, portanto, resta configurada a denúncia espontânea, devendo ser
afastada a multa moratória.
A recorrente sustenta ainda a extinção da multa e juros moratórios, nos termos da
Lei 11.941/2009, que teria aplicabilidade retroativa, nos termos do art. 106 do CTN.
Contudo, referida lei trata especificamente da hipótese de parcelamento de que
trata a lei, não tendo revogado o disposto nos arts. 43 e 61 da Lei 9.430/1996, que ensejaram a
multa.
Tampouco há que se falar em ausência de previsão legal para lavratura do auto de
infração. Vejamos o que dispõem expressamente os dispositivos citados:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
9
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.”
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
De sua parte, o art. 841 do RIR/99:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de
1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art.
42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento
do imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade
pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.102 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000243/2007-71
10
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado
com isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a
que se subordinar o favor fiscal.
Assim, também afasto a referida alegação.
Por fim, perde objeto a discussão sobre a imputação proporcional, ante o
afastamento da penalidade decorrente da denúncia espontânea.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, afastando a multa de
mora, em face da denúncia espontânea.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 90
DF CARF MF
Original